Tribunal: TJSP
Processo: 1004700-40.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Obrigação de fazer escrituração do imóvel e pagamento de tributos atrasados, bem como laudêmio. Conexão com a ação n.o 1004183-98.2019.8.26.0529, cujo objetivo também era a emissão de escrituração do imóvel, sob pena de multa diária sob alegação de óbice da apelante nas providências para lavratura do instrumento. Inviabilidade de apreciação da matéria por esta Corte

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Obrigação de fazer escrituração do imóvel e pagamento de tributos atrasados, bem como laudêmio. Conexão com a ação n.o 1004183-98.2019.8.26.0529, cujo objetivo também era a emissão de escrituração do imóvel, sob pena de multa diária sob alegação de óbice da apelante nas providências para lavratura do instrumento. Inviabilidade de apreciação da matéria por esta Corte por deficiência da instrução processual. Risco de supressão de instância. Processo sob análise extinto sem apreciação do mérito. Questões não enfrentadas pelo juízo singular, como por exemplo, a recusa em emitir a escrituração em decorreria de pendências tributárias dos promitentes compradores que deixaram de pagar os tributos, pois já estariam na posse da coisa desde 2008. Alegações não apreciadas. Acolhimento do cerceamento de defesa, com devolução dos autos para primeira instância para análise das questões não apreciadas.

Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004700-40.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
apelantes TAMBORÉ S/A e TSA HOLDING S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
TAMBORÉ S/A), são apelados FERNANDA MUNHOZ PALLOTTA e RENATO
COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004700-40.2018.8.26.0529 -Voto no 28249 – SANTANA DO PARNAÍBA – EMS
2
VOTO No: 28.249
APEL. No: 1004700-40.2018.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE 1a INST.: LUÍS EDUARDO SCARABELLI
APTE.: TSA HOLDING S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO TAMBORÉ S/A)
APDA.: FERNANDA MUNHOZ PALLOTTA
INRDO.: RENATO COUTO
Compromisso de compra e venda. Obrigação de fazer
escrituração do imóvel e pagamento de tributos
atrasados, bem como laudêmio. Conexão com a ação n.o
1004183-98.2019.8.26.0529, cujo objetivo também era a
emissão de escrituração do imóvel, sob pena de multa
diária
sob
alegação
de óbice da apelante nas
providências
para
lavratura
do
instrumento.
Inviabilidade de apreciação da matéria por esta Corte
por deficiência da instrução processual. Risco de
supressão de instância. Processo sob análise extinto sem
apreciação do mérito. Questões não enfrentadas pelo
juízo singular, como por exemplo, a recusa em emitir a
escrituração em decorreria de pendências tributárias
dos promitentes compradores que deixaram de pagar os
tributos, pois já estariam na posse da coisa desde 2008.
Alegações não apreciadas. Acolhimento do cerceamento
de defesa, com devolução dos autos para primeira
instância para análise das questões não apreciadas.
Sentença anulada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 459/465 que, julgou extinta a ação sob o no 1004700-40.2018.8.26.0529, sem
resolução do mérito, relativamente a Renato Couto, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil, bem como em relação às partes TSA Holding SA e
Fernanda Munhoz Pallotta, em razão da carência superveniente, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 493, ambos do Código de Processo
Civil.
Por outro lado, julgou procedente o pedido da ação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004700-40.2018.8.26.0529 -Voto no 28249 – SANTANA DO PARNAÍBA – EMS
3
1004183-98.2019.8.26.0529, confirmando a tutela antecipada anteriormente
concedida, para condenar TSA Holding SA na obrigação de fazer “ já exaurida” de
outorgar em favor de Fernanda Munhoz Pallotta a escritura definitiva do imóvel
situado na Rua Degas, lote n, 05, quadra J, do loteamento Residencial Tamboré 11,
inscrito sob a matrícula 130.676, do Registro de Imóveis de Barueri-SP, condenado a
empresa TSA Holding SA a arcar com as custas e despesas processuais, inclusive
verba honorária advocatícia, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa de
ambas as demandas (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil de 2015).
A empresa TSA apela aduzindo, em suma, ocorrência de
cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença proferida para que seja
instruída ação com a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva
das testemunhas arroladas a comprovar os fatos noticiados, inequívoca
responsabilidade da Apelada quanto ao cumprimento das obrigações que ensejaram a
distribuição da demanda, e impossibilidade de consecução da tutela de urgência
deferida pelo MM. Juízo a quo à época em que foi ajuizada demanda em dependência
pela Apelada, tendo está dado causa ao imbróglio jurídico, deve arcar com os ônus da
sucumbência.
No mérito, defende que a Apelada foi notificada para a
regularização imobiliária, no entanto, quedou-se inerte. Destacou que, em razão da
ausência de transferência imobiliária pela devida Escritura Pública, a apelante foi
incluída no polo passivo de executivo fiscal em decorrência do inadimplemento do
IPTU que tramitou perante essa Comarca sob o no 1004329-47.2016.8.26.0529,
devidamente acostado à inicial.
Fato este não analisado pelo juízo “a quo”.
A apelante demonstrou as tentativas de para solucionar a
questão, visando o cumprimento da obrigação contratualmente assumida de outorga
da escritura definitiva do imóvel em comento, no entanto, sem lograr êxito.
Após a propositura da demanda, em 06.05.2019, a Apelante
foi informada que o imóvel objeto da demanda foi partilhado em sede de Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União estável entre a Apelada e o Sr. Renato
Couto, sob n°. 1013464-40.2018.8.26.0068, segundo informações encaminhadas pelo
próprio Sr. Renato, vide fls. 169 e seguintes, razão pela qual, necessária emenda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004700-40.2018.8.26.0529 -Voto no 28249 – SANTANA DO PARNAÍBA – EMS
4
inicial para inclusão deste no polo passivo da ação. Não só, foi recebido e-mail do Sr.
Renato Couto, intimando a Apelante a não outorgar a escritura do imóvel.
Vislumbra-se má-fé da apelada a fim de esquivar-se do
pagamento dos tributos em atraso.
Pleiteia pelo provimento.
É o relatório.
Impõe-se, anular a r. sentença, devendo ser considerado o
julgamento citra petita.
Isto porque o juiz reconheceu que houve perda do interesse
da apelante ao seu pedido com a outorga da escritura pública. Todavia, ao que parece
deixou de apreciar atentamente o pedido contido na inicial e os fundamentos
jurídicos do pedido.
Deste modo, configurada a decisão citra petita, anula-se a r.
sentença, nos termos do art. 492 do CPC/2015.
Por outro lado, não se pode passar imediatamente ao
julgamento de mérito em segundo grau. A instrução é deficiente, o que obsta o
julgamento imediato por este Tribunal, sob pena de supressão de instância já que a
matéria não foi regularmente apreciada pelo juízo “a quo”.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
ANULO A SENTENÇA, nos termos acima.

COELHO MENDES
Relator